Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO DELITOS DEROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES. NÃO ACOLHIDO. PRÁTICA DE QUATRO CRIMES CONTRA QUATRO VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS E RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. No caso em análise, o reconhecimento por fotografia é perfeitamente válido para a comprovação da autoria dos crimes de roubo, mormente porque ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas das vítimas, não deixam dúvidas de que o réu foi um dos autores dos crimes de roubo praticado.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
4. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. In casu, o fato de o delito ter sido cometido em concurso de pessoas permite que tal circunstância seja utilizada para avaliar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, uma vez que atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso.
5. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie.
6. Havendo concurso formal e continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado, deve-se proceder a uma exasperação única, aumentando a pena do crime mais grave em 1/4, diante da quantidade de crimes, a saber, quatro.
7. A pena pecuniária deve ser reduzida em observância aos critérios da proporcionalidade da pena privativa de liberdade.
8. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, uma vez que a pena foi estabelecida em patamar superior a oito anos e que o réu é reincidente, conforme o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
9. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e do artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, todos na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal, à pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir a pena pecuniária de 31 (trinta e um) dias-multa para 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente na data do fato.